Tribunal: TJMT
Processo: 1030762-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030762-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[QUEILA CECILIA MARTINS DA SILVA - CPF: 012.429.591-65 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. PARCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, com base na média dos 12 meses anteriores, declarar a inexistência de parcelamento lançado unilateralmente e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do aumento abrupto de consumo e do parcelamento lançado unilateralmente, bem como se são devidos danos morais e se comportam reforma os consectários legais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (CDC,
arts
. 14 e 22), bem como o regime do art. 37, § 6o, da CF/1988. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II).

4. O histórico de consumo revelou discrepância significativa nos meses impugnados, com registros muito superiores à média habitual. A prova pericial judicial concluiu que o consumo compatível da unidade seria de 108 kWh/mês, afastando justificativa técnica plausível para os valores cobrados, o que evidencia falha na prestação do serviço e inexigibilidade do débito.

5. É ilegítima a cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação consolidada do STJ. Do mesmo modo, o parcelamento imposto sem anuência expressa viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva (CDC,
arts
. 6o, III, e 39, IV).

6. A cobrança indevida associada à imposição de parcelamento não autorizado, em contexto de serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

7. Mantém-se o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na sentença, inexistindo desconformidade com a natureza do ilícito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. Incumbe à concessionária de serviço público comprovar a regularidade de aumento abrupto de consumo de energia elétrica, sob pena de inexigibilidade do débito e refaturamento pela média histórica. 2. É ilegítimo o parcelamento lançado unilateralmente, sem anuência expressa do consumidor. 3. A cobrança indevida associada à imposição de parcelamento não autorizado, em serviço essencial, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 22 e 39, IV; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1030762-27.2022.8.11.0002), ajuizada por QUEILA CECÍLIA MARTINS DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2019, com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, declarar a inexistência do parcelamento unilateral lançado pela concessionária e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 345877917).

A apelante afirma que inexiste ato ilícito, sustentando a regularidade da medição e das cobranças, aduzindo que o consumo elevado decorreu de variações de rotina e que o faturamento é automatizado e regulado pela ANEEL.

Enfatiza que o laudo pericial indicaria progressão regular de leituras e inexistência de erro administrativo, bem como aponta desconformidades internas na instalação, cuja responsabilidade seria da consumidora.

Defende que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para excluir a condenação por dano moral, reduzir o quantum e ajustar o termo inicial dos juros moratórios, sustentando inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ e requerendo, alternativamente, a incidência a partir do arbitramento ou da citação.

Pede então o provimento do recurso para a reforma da sentença nos pontos impugnados (cf. Id. no 345877926).

A apelada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 345877929).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O mérito da lide versa sobre a regularidade de cobranças de energia elétrica em face de aumento abrupto de consumo, a validade de parcelamento lançado unilateralmente e a configuração de dano moral em decorrência da conduta da concessionária, bem como o termo inicial dos juros moratórios fixados na sentença.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a apelante se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade das faturas de fevereiro e março/2019 e do parcelamento subsequente, bem como se a condenação por dano moral e os consectários legais comportam reforma.

Por um lado, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC,
arts
. 14 e 22), reforçada pelo art. 37, §6o, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público.

De outro lado, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em temas que envolvem medição e faturamento, impõe-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), competindo à concessionária demonstrar, de forma idônea, a regularidade do consumo registrado e a correção da cobrança, na linha do art. 373, II, do CPC.

No caso, sobressai dos autos históricos de consumo que evidencia descompasso relevante nos meses impugnados, com registro de 669 kWh em fevereiro/2019 e 355 kWh em março/2019, contrastando com padrão de aproximadamente 91 a 105 kWh nos meses próximos, conforme histórico de consumo da Unidade Consumidora nos últimos meses (cf. Id. no 345876392). Tal discrepância, por si, desloca à fornecedora o encargo de explicação técnica consistente.

Além disso, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu expressamente que, consideradas as condições da unidade consumidora e as instalações vistoriadas, o consumo compatível a ser considerado é de 108 kWh/mês, “7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Considerando os diversos elementos que compõem o sistema de abastecimento de energia apresentadas pelo Expert junto a vistoria “in loco”, e demais instalações da edificação, onde conforme demonstrado neste trabalho, os valores a serem considerados pelo Concessionária são de 108kWh/mês para UC objeto da lide, onde não apresenta equipamentos que superem o consumo apresentado pela Concessionária” (cf. Id. no 345877908, pág. 09).

A alegação recursal de inexistência de falha não se sustenta diante de conclusão técnica objetiva que afasta justificativa plausível para o aumento abrupto.

Dessarte, ausente comprovação idônea quanto à origem e à legitimidade do débito impugnado, não se revela juridicamente exigível a cobrança das faturas de consumo questionadas na presente demanda, impondo-se, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade do lançamento realizado, com o reconhecimento da indevida constituição do débito discutido nos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é ilegal a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada de forma unilateral pela concessionária de serviço público, sem observância do contraditório e da ampla defesa. É pacífico o entendimento da Corte Superior, segundo o qual “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária”, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos
arts
. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - SEGUNTA TURMA - Relator: Ministro Og Fernandes -
AgInt
no
AREsp
n. 999.346/PE, julgado em 25/4/2017,
DJe
de 3/5/2017.)”.

Quanto à alegação de parcelamento, a prova constante dos autos evidencia lançamento unilateral de parcelamento, sem demonstração de anuência expressa e sem informação adequada acerca de valor total, número de parcelas e condições, o que viola o dever de transparência e a boa-fé objetiva (CDC,
arts
. 6o, III e 39, IV), sendo correta a declaração de sua inexigibilidade, como decidido na sentença (Id. no 345877917).

No caso, a conduta da fornecedora não se restringiu a mera divergência de consumo, pois houve imposição de parcelamento sem autorização, em contexto de cobrança controvertida e reconhecida como indevida à luz da prova técnica judicial, o que ultrapassa dissabores cotidianos e atinge a esfera de direitos da personalidade, impondo à consumidora suportar cobrança irregular e buscar tutela jurisdicional para recompor sua situação.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA
INDEVIDA .
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO
VALOR .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão de faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2023 e janeiro/2024, com recálculo baseado na média de consumo dos 12 meses anteriores, condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 800,00.
II .
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 é adequado ou se deve ser majorado, considerando a gravidade da conduta da concessionária consistente na emissão de faturas com valores exorbitantes e parcelamento automático não autorizado; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 refletem adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo da tramitação processual que se estendeu por mais de um ano.
III .
Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não enseja danos morais indenizáveis, sendo necessário que se configure ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes para caracterizar o dano moral in
re

ipsa
. 4. No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu a configuração de dano moral decorrente não apenas da cobrança indevida, mas também do parcelamento automático não autorizado pela consumidora, caracterizando conduta abusiva e desrespeitosa à boa-fé objetiva nas relações de consumo, gerando angústia, insegurança e aflição diante do risco de interrupção de serviço
essencial .
5. Embora as circunstâncias fáticas não ultrapassem, em regra, a esfera do mero aborrecimento, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o reconhecimento da existência do dano moral, uma vez que a concessionária apelada não recorreu quanto a este ponto específico. 6. O valor de R$ 1 .000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não houve corte no fornecimento de energia elétrica nem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 7. Os honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 não observaram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora e o tempo exigido para o serviço, considerando que a ação tramitou por mais de um ano, com apresentação de diversas manifestações processuais necessárias ao deslinde da causa.
8 .
A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido na tramitação processual, justificando a majoração para R$ 1.500,00 como valor adequado e equitativo.
IV .
Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o reconhecimento de dano moral quando a parte ré não recorreu especificamente sobre este ponto, ainda que as circunstâncias fáticas configurem, em regra, mero
aborrecimento .
2. O valor da indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida e parcelamento automático não autorizado de fatura de energia elétrica deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 1.000,00 quando não há corte de energia ou negativação.
3 .
Os honorários advocatícios fixados por equidade devem considerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, justificando majoração quando o valor inicialmente arbitrado não reflete o zelo profissional e a complexidade temporal da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CDC,
arts
. 6o e
14 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19 .06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma,
j .
26.02.2024; TJMT, AC 1034318-08.2020 .8.11.0002, Rel.
Des .
Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025; Tema 1 .076/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004515320248110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

Portanto, mantém-se a condenação por dano moral, pois o conjunto fático-probatório aponta falha relevante na prestação do serviço, com cobrança indevida e imposição unilateral de parcelamento, circunstâncias que, no caso concreto, não se qualificam como mero aborrecimento.

Além disso, o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa, não havendo justificativa para redução.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, não assiste razão à apelante.

Na espécie, mantêm-se os consectários conforme definidos na sentença (Id. no 345877917), inexistindo vício a ser sanado em grau recursal, sobretudo porque a definição do termo inicial decorre da natureza do ilícito reconhecido e do recorte fático fixado pelo juízo, não se evidenciando descompasso com a orientação sumulada aplicada no decisum.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026